Tribunal: CARF
Processo: 15540.720081/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720081/2012-70
ACÓRDÃO
2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUIÇÃO CRISTÃ AMOR AO PRÓXIMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. EFEITOS.
Em se tratando de requisito formal indispensável ao gozo de imunidade, a
inexistência do CEBAS enseja a lavratura de Auto de Infração para exigência
das contribuições sociais devidas a partir da data em que a entidade deixou
de atender aos requisitos necessários à manutenção do benefício fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JUROS E MULTA CONFISCATÓRIA.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
2

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo a lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, previstas no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91, no valor de R$
34.775,44, acrescido de juros moratórios e multa de ofício de 75% e lançamento de contribuições
destinadas aos Terceiros, FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE, no valor de R$ 7.948,68, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício de 75%.
De acordo com o Relatório fiscal, a Autuada formalizou pedido de isenção de
contribuições previdenciárias nos autos do processo no 35318.001183/2003-42, sendo o benefício
fiscal deferido a partir de 11/08/2003, posteriormente cancelado a partir de 01/01/2007, por
infringência ao art. 55, II da Lei no 8.212/91, tendo em vista a ausência do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS. A perda da imunidade foi reconhecida em Despacho
Decisório datado de 01/06/2009, com fulcro no Parecer/Seort/DRF/NITERÓI no 2184/2009.
Acrescenta a AFRFB autuante que a renovação do CEBAS foi pleiteada
intempestivamente, em 18/12/2009, nos autos do processo no 71000.115609/2009-77, ainda em
análise na data do lançamento. Contudo, ainda que deferida nova certificação, o novo pedido não
abrangerá o período de 01/01/2007 a 17/12/2009, ficando o contribuinte, neste período, sujeito
às contribuições patronais.
As bases de cálculo foram extraídas das informações prestadas em GFIP,
devidamente corroboradas pelos lançamentos contábeis registrados. Para fins de lavratura do
auto de infração, não se consideram declaradas em GFIP as contribuições patronais a cargo da
empresa, tendo em vista ter sido utilizado o FPAS 639, próprio das entidades imunes, quando o
correto seria o código 515.
Assim sendo, os valores declarados em GFIP correspondem exclusivamente às
contribuições descontadas dos segurados empregados.
Notificada pessoalmente em 28/03/2012, a Autuada apresentou defesa
administrativa em 27/04/2012, esgrimindo os argumentos a seguir sintetizados:
=> tece considerações acerca de sua natureza jurídica de entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, narrando o seu histórico, e alegando fazer jus à imunidade
tributária prevista no artigo 195, §7o da Constituição Federal, bem como no artigo
55 da Lei 8.212/91, sendo certo que cumpre os requisitos legais para ter direito à
tal benefício fiscal. Assevera ainda que o formalismo exigido pela lei para
reconhecimento da atividade filantrópica pode ser mitigado, pela utilização da
equidade;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
3
• Defende que a concessão do certificado, ainda que intempestiva, não impede o
reconhecimento da imunidade sem solução de continuidade, eis que a atividade
sempre foi a mesma. Neste sentido, apela para o princípio da verdade material;
• Protesta contra o caráter confiscatório da multa aplicada e requer o
afastamento da cobrança dos juros moratórios ou a sua redução a um patamar
razoável.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
O lançamento em questão visa apurar o crédito devido pela Impugnante, em
razão de sua não qualificação como entidade filantrópica imune às contribuições
previdenciárias, embora tenha declarado em GFIP esta condição.
O art. 195, §7o, da CRF/88 estabelece vedação à tributação das entidades
beneficentes de assistência social, para o custeio da seguridade social, tratando-se
de imunidade tributária e não, propriamente, de isenção. A imunidade condiciona
o exercício da tributação, ao passo que o instituto da isenção é simples benefício
fiscal concedido pelo legislador infraconstitucional, e que pode ser revogado.
Os pressupostos para a fruição da imunidade tributária encontram-se expressos
no art. 55, da Lei n.o 8.212/91, que regulamentou o artigo 195 da Constituição
Federal de 1988, disciplinando o comando constitucional inserido no parágrafo 7o
desse artigo.
Neste dispositivo foram estabelecidos os requisitos que deveriam ser atendidos,
de forma cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social, para
estarem autorizadas a deixar de recolher a quota patronal da contribuição
previdenciária.
A exigência de certificação válida também é condição necessária para a fruição da
imunidade, nos termos do artigo 28 da MP 446/2008, vigente até fevereiro de
2009, cuja essência foi mantida no artigo 29 da Lei 12.101/2009
Observa-se que, para se isentar do recolhimento das contribuições previstas nos
artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91, a entidade, além de preencher
cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, ou do
artigo 28 da MP 446/2008, reproduzido pelo artigo 29 da Lei 12.101/2009,
consoante o período, deveria possuir certificação de entidade filantrópica válida,
emitida pelo órgão competente para tal.
Embora o cancelamento do reconhecimento da imunidade tenha sido promovido
pela DRF-Niterói, ainda que assim não fosse o lançamento ora analisado foi feito
sob a égide da Lei 12.101/2009, que abriga as disposições procedimentais
relativas ao cancelamento da imunidade tributária das entidades filantrópicas,
nos seguintes termos.....
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
4
Considerando que a Autuada, no período de apuração, não cumpre os requisitos
necessários ao reconhecimento da imunidade, eis que não é portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, emitido pelo
CNAS, possuindo tão somente o atestado de registro, não há que se falar em
imunidade.
Em consulta à página do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário,
constata-se que o último CEBAS concedido à entidade pelo CNAS teve validade no
período de 01/01/2004 a 31/12/2006, sendo que o seu atual pedido de concessão
foi protocolado em 18/12/2009, nos autos do processo no 71000.115609/2009-
77, somente deliberado em 04/03/2015, em decisão que concedeu nova
certificação válida para o período de 05/03/2015 a 04/03/2018, portanto, sem
efeitos retroativos.
Ao deixar transcorrer o prazo de validade do Certificado que se impõe como um
dos requisitos ao seu reconhecimento como entidade filantrópica, a interessada
está suportando o ônus de sua conduta omissiva, eis que a intempestividade do
pedido de renovação do CEBAS ocasiona uma solução de continuidade da sua
situação jurídica. Isto é o que se depreende dos §§ 2o e 3o do artigo 3o do
Decreto 2.536/98, vigente à época da expiração do certificado anterior, na forma
do art. 144 do CTN.....
Assim, conclui-se que, ao deixar de solicitar a renovação do CEBAS antes de sua
expiração, a Impugnante deixou de atender a um dos requisitos para gozo do
benefício fiscal no período em que não possuía o certificado de entidade
beneficente de assistência social, devendo, portanto, recolher as contribuições
sociais previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da lei 8.212/91, bem como as
contribuições devidas a Terceiros.
A falta de certificação pelo órgão competente não pode ser suprida pela adoção
do princípio da equidade. Trata-se, portanto, de associação civil sujeita ao regime
tributário comum às empresas em geral, razão pela qual está submetida ao
pagamento das contribuições exigidas no presente auto de infração.
Considerando que a empresa não discute especificamente o quantum debeatur,
trata-se de matéria incontroversa, a teor do que prescreve o art. 17 do Decreto no
70.235/72.
No que tange ao suposto caráter confiscatório das multas e juros aplicados, trata-
se de alegação inconstitucionalidade dos dispositivos que servem de supedâneo à
cobrança, cabendo esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o
controle concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das
leis. Revela-se, assim, inadequada a postulação de matéria dessa natureza na
esfera administrativa, estando tal vedação atualmente prevista no Decreto no
70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal, em seu art. 26-A,
incluído pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.....
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
5
A questão já foi, inclusive, objeto de súmula em instância administrativa superior,
no caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, editada através da
da Portaria CARF de no 106, de 21 de dezembro de 2009.....
Além disso, infere-se do disposto nos Incisos IV e V do art. 7 da Portaria MF no
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que ao julgador é vedado negar vigência às normas que
compõem o ordenamento jurídico pátrio.
Considerando que os dispositivos legais ora atacados encontravam-se em vigor na
época da ocorrência dos fatos geradores; considerando, ainda, que tais preceitos
não tiveram sua invalidade reconhecida por decisão do STF, dotada de eficácia
erga omnes, nem por qualquer outro juízo ou tribunal, em processo no qual a
Interessada figure como parte, rejeito a pretensão deduzida.
Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o
crédito tributário lançado.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte repisou os pedidos e fundamentos
aventados na Impugnação.
Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
DA EXIGÊNCIA DO CEBAS PARA FINS DE GOZO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A questão de fundo devolvida consiste em se decidir se a concessão do CEBAS, em
período posterior àquele fiscalizado, pode reger fatos ocorridos anteriormente.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência do
requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480,
rel.GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER,
Pleno,DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER,
Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
6
Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do
benefício fiscal e é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse
havido ato administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
ao dispor sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social,
prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser
regulados de forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular
norma de eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste
quadrante, estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a
lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação,
fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão
Geral do STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze
de imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes
individuais, na forma da legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
7
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva
Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

A própria representação judicial da União entende que o CEBAS tem eficácia
declaratória, e, portanto, retroativa (ex tunc), em relação aos fatos nele descritos. Confira-se a
ementa do Parecer PGFN/CRJ 2.132/2011:
CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que
reconhece a entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que
possui efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de
cumprimento da legislação em vigor e da superveniente.
Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
8
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.

Não menos importante, anote-se o teor da Súmula 612/STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.

No presente caso, fora informado pela DRJ que o último CEBAS concedido à
entidade pelo CNAS teve validade no período de 01/01/2004 a 31/12/2006, sendo que o último
pedido de concessão foi protocolado em 18/12/2009, nos autos do processo no
71000.115609/2009-77, somente deliberado em 04/03/2015, em decisão que concedeu nova
certificação válida para o período de 05/03/2015 a 04/03/2018.
O recorrente apenas aduz que teria cumprido todas as exigências para a
manutenção da imunidade e que o período fiscalizado também estaria abrangido pela benesse,
porém não juntou aos autos documentos que indicassem ter a autoridade certificadora verificado
o atendimento das condições em 2009.
A DRJ identificou que o certificado emitido em 2018 teria validade a partir de
05/03/2015, sem mencionar o ano de 2009, no qual ocorreram os fatos jurídicos tributários.
De fato não vislumbro documentos que permitam aferir se o pedido analisado em
2015 deve abranger o período em que nem obtinha certificação nem tinha protocolado novo
pedido.
Sobre a multa de ofício, questionada a Recorrente a sua aplicação e aduz caráter
confiscatório da multa e juros. Sustenta que afronta o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
De início, destaque-se que questionamentos referentes ao princípio da
proporcionalidade e confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tal
preceito quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre
esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser
aplicada.
Em relação à multa aplicada, não assiste razão à recorrente em seus argumentos,
pois da análise dos autos, verifica-se que autoridade fiscal procedeu em estrita obediência à
legislação.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.733 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720081/2012-70
9
Com o advento da MP no 449/2008, que alterou o art. 35 e introduziu o art. 35-A na
Lei 8.212/91, passou a ser exigida uma única multa de ofício, equivalente a 75% do valor da
contribuição devida.
Quanto a incidência dos juros com base na Taxa SELIC, cumpre destacar,
novamente, que não é a administrativa a esfera competente para a discussão acerca da natureza
da taxa SELIC, ou da constitucionalidade de sua previsão legal, ou modo de cálculo, ficando o
agente público, no exercício de suas funções, inteiramente preso ao enunciado de lei, em todas as
suas especificações, sendo a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais uma prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.

Ressalte-se que a legislação aplicável aos juros incidentes sobre as contribuições
devidas e não recolhidas em época própria está devidamente mencionada e detalhada nos autos.
Sendo assim, a decisão resta fundamentada e embasada.
Por tudo quanto exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida nego provimento ao recurso Voluntário
manejado pela contribuinte.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida NEGAR provimento ao recurso
voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 348
DF CARF MF
Original